Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800262-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PENAL E PROCESSO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE CONFIGURAM O CRIME DE APRÓPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA

1. Embora ao final da denúncia, o Ministério Público tenha classificado a conduta imputada à paciente a prática do crime de apropriação indébita simples (artigo
168
,
caput
, do CP), o certo é que descreveu, no corpo da peça vestibular, que a paciente teria cometido o crime quando trabalhava na tesouraria do estabelecimento de ensino, o que, ao menos em tese, amolda-se ao tipo qualificado previsto no art. 168, §1º, III, do CP.

2. O acusado defende-se dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação jurídica a eles dada pelo acusador, de modo que é plenamente possível à autoridade judiciária, ao calcular a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados à paciente para fins de contagem do prazo prescricional, considerar as causas de aumento devidamente descritas na incoativa, embora não expressamente referidas pelo órgão ministerial, na classificação do delito.

3. E
m atenção ao marco interruptivo da prescrição previsto nos incisos I do art. 117 do Código Penal, constata-se que entre o fato ocorrido em
17/12/2017
e o recebimento da denúncia em
12/09/2022
(último marco interruptivo),
não decorreu mais de
06 (seis) anos do crime de apropriação indébita majorada

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de abril de 2023 e término no dia 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Fernanda de Nazaré da Costa, OAB-PA nº 32.285
, em favor do paciente
JULIANE DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0000922-68.2019.8.14.0015.

A impetrante narra que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 168,
caput
, do CP, fato ocorrido em 2017, quando a paciente tinha 19 (dezenove) anos de idade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a redução do prazo prescricional pela metade, conforme previsão do art. 115, CP.

Relata que a defesa da paciente protocolou em 04/09/2022 pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato com fundamento no art. 109, IV, combinado com o art. 115, e com o art. 107, IV, todos do Código do Penal.

Expõe que “
em 06/09/2022, após já consumada a prescrição, o órgão ministerial ofereceu aditamento da denúncia, atribuindo nova capitulação jurídica aos fatos
”, e que o juízo de primeiro grau acolheu o pedido ministerial e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição.

Argumenta que a paciente está sofrendo coação ilegal em razão da possibilidade ser condenada por um crime com punibilidade extinta.

Sustenta que embora a classificação do delito indicado na inicial acusatória seja provisória, referida classificação surte efeitos, pois “
enquanto não promovido o aditamento da denúncia ou não atribuída nova definição jurídica dos fatos nela descritos, a prescrição deve ser examinada nos termos em que proposta a peça acusatória
”. Motivo pelo qual “
se antes de realizado o aditamento ocorrer a prescrição da pretensão punitiva referente à classificação inicial dada na peça acusatória, não há mais que se cogitar a aplicação de prazo prescricional diverso e mais gravoso em razão da nova capitulação dada ao delito, uma vez que, nesse caso, a extinção da punibilidade já estará consumad
a”.

Aduz que a denúncia imputou a paciente o crime de apropriação indébita no art. 168,
caput
, do CP, e transcorridos 05 (cinco) anos desde a suposta prática delitiva sem que a denúncia tenha sido recebida ou ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, a defesa requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 2021.

Expõe que somente após o referido pedido e o exaurimento do prazo prescricional com base na capitulação inicial foi que o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia para alterar a qualificação jurídica dos fatos, atribuindo crime mais grave à paciente.

Argumenta que “
ainda que o réu se defenda dos fatos apresentados na denúncia, não do tipo penal a ele imputado, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação legal proposta na denúncia
”, assim a nova qualificação jurídica aos fatos descritos pela acusação para imputar crime mais grave ao réu deve observar o prazo prescricional do tipo penal originalmente capitulado.

Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal até o julgamento do
writ
. No mérito, “
concessão definitiva da ordem de habeas corpus, na forma do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, para que se declare extinta a pretensão punitiva da paciente, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV e art. 115, todos do Código Penal
”.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 12351070, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12398414 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12563398 - Pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória refere-se ao argumento de que a paciente sofre constrangimento ilegal por responder à ação penal que já se encontraria prescrito, razão pela qual requer que seja declarada a extinção da pretensão punitiva da paciente nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV e art. 115.

Extrai-se dos autos e das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que
, inicialmente, a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 168,
caput
, do Código Penal (apropriação indébita), em 27/06/2019 (Num. 12329397 - Pág. 1/3).

A denúncia narra, em síntese, que a paciente é ex-funcionária da Escola IALE (Instituto Antoine Lavoisier de Ensino), e quando fazia parte da tesouraria do estabelecimento de ensino, orientou alguns pais de alunos a pagar o valor da mensalidade diretamente a ela e em espécie, apropriando-se de quantia no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Pois bem.

Embora ao final da denúncia, o Ministério Público tenha classificado a conduta imputada à paciente a prática do crime de apropriação indébita simples (artigos
168
,
caput
, do CP), o certo é que descreveu, no corpo da peça vestibular, que a paciente teria cometido o crime quando trabalhava na tesouraria do estabelecimento de ensino, o que, ao menos em tese, amolda-se ao tipo qualificado previsto no art. 168, §1º, III, do CP.

Como é cediço, o acusado defende-se dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação jurídica a eles dada pelo acusador, de modo que é plenamente possível à autoridade judiciária, ao calcular a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados à paciente para fins de contagem do prazo prescricional, considerar as causas de aumento devidamente descritas na incoativa, embora não expressamente referidas pelo órgão ministerial, na classificação do delito.

Especificamente quanto ao delito de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, inciso III, do CP), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato se opera em 12 anos, consoante dispõe o artigo 109,
caput
e inciso III, do Código Penal.

Considerando que a paciente à época dos fatos narrados na denúncia era menor de 21 anos, conforme comprovado pelo RG anexado ao ID Num. 12329389 - Pág. 1/2, aplica-se o disposto no art. 115, do CP, razão pela qual o prazo da prescrição em abstrato do crime de apropriação indébita majorada reduz para seis anos.

Dessa forma, em atenção ao marco interruptivo da prescrição previsto nos incisos I do art. 117 do Código Penal, constata-se que
entre o fato ocorrido em
17/12/2017 (Num. 12329399 – pág.3)
e o recebimento da denúncia em
12/09/2022 (Num. 12329400 – pág. 2/3)
(último marco interruptivo), não decorreu mais de
06 (seis) anos do crime de apropriação indébita majorada.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2023